Tribunal: TJBA
Processo: 8000112-28.2015.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000112-28.2015.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NADILZA SANTANA SOUZA

Advogado(s)
:
EDNA MARIA MOTA DA SILVA SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSÃO PARCIAL DOS PEDIDOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de desconstituição de dívida c/c indenização por danos morais e materiais, determinando o refaturamento de faturas com base na média de consumo e reconhecendo sucumbência recíproca. A autora insurgiu-se quanto à condenação em custas e honorários mesmo diante da gratuidade de justiça, à ausência de análise de pedido de repetição do indébito e à negativa de indenizações por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios mesmo sendo beneficiária da gratuidade de justiça; (ii) saber se houve omissão da sentença quanto ao pedido de repetição de indébito e se é devida a restituição de valor pago; e (iii) saber se há direito à indenização por danos materiais e morais diante de suposta suspensão indevida de energia elétrica e avaria de eletrodoméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários, ainda que beneficiária da gratuidade, encontra respaldo no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, estando a exigibilidade condicionada à superveniência de capacidade econômica no prazo legal.

4. A autora não comprovou os alegados danos materiais, tampouco produziu prova mínima sobre a avaria de geladeira. Requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, inexistindo nulidade.

5. Ausente nos autos prova da suspensão do fornecimento de energia elétrica ou de negativação indevida. Os fatos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento. Inexistência de dano moral indenizável.

6. Restou comprovado o pagamento de fatura posteriormente declarada indevida, sendo devida a restituição simples, pois ausente má-fé do fornecedor à época (junho/2015), anterior à modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000112-28.2015.8.05.0053
, em que é Apelante
NADILZA SANTANA SOUZA
e

Apelada
COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente